Tribunal: TJPA
Processo: 0801365-08.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801365-08.2020.8.14.0061

APELANTE: BENTO GUILHERMINO PINTO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco que se encontra assinado pelo demandante; b) documentos pessoais do autor/apelante c) extrato de pagamentos; d) faturas do cartão.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENTO GUILHERMINO PINTO
em face da sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito com

reserva de margem consignável
(RMC)

e inexistência de débito cumulada com

restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
, movida em face de
BANCO CETELEM S.A.
, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA.

Narra a exordial, que o autor
buscou a instituição financeira recorrente para adquirir empréstimo

na modalidade consignada, contudo, valendo-se do baixo grau de instrução do consumidor, realizou a contratação de

um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado, sendo que aquela contratação, em detrimento

desta, possui juros e taxas altíssimos.

Requereu que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual (ID
9395953
).

Em sede de contestação (ID
9395962
) o Banco réu, ora apelado,
defendeu a

regularidade da contratação, inclusive juntando cópia do contrato.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID
9395972
) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo
IMPROCEDENTE o

pedido inicial
. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos

termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança

por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.
”

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID
9395974
) afirmando que não contratou o empréstimo sobre a RMC em comento e não recebeu o seu valor, bem como nunca fez ou recebeu cartão de crédito da requerida. Sustenta que os documentos juntados pelo banco não comprovam a legalidade da relação jurídica em discussão.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação (ID
9395978
)

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Verifico que se cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício, referente a reserva de margem consignável previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade do requerente.

Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, assinado pela apelante.

O referido instrumento prevê em sua cláusula VI o seguinte:

VI. Autorizo o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável-RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pela contratante no momento da assinatura do contrato. Além disso o banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco (ID
9395965 - Pág. 2/4
) que se encontra assinado pelo demandante; b) documentos pessoais do autor/apelante (ID
9395965 - Pág. 5
) c) extrato de pagamentos. (ID
9395965 - Pág. 7
); d) faturas do cartão (ID
9395967 - Pág. 1/18
).

Por sua vez, verifico que o autor não questionou a autenticidade da documentação, não tendo requerido a produção de provas periciais durante a instrução processual.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pelo autor junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3-Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023